Tribunal: TJMT
Processo: 1061204-76.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061204-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANASTACIO SALVINO DE FIGUEIREDO - CPF: 171.623.511-15 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 019.386.141-00 (RECORRENTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 019.386.141-00 (RECORRIDO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1061204-76.2022.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTES
:
ESTADO DE MATO GROSSO E
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

RECORRIDOS
:
ANASTÁCIO SALVINO DE FIGUEIREDO E GREGÓRIO FERREIRA DE ARAUJO.

RELATOR:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. CANCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra sentença que determinou a retificação do registro veicular, o cancelamento de débitos fiscais e do protesto decorrentes de comunicação de venda fraudulenta, condenando solidariamente o Detran/MT e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível desvincular o recorrido da propriedade do veículo e cancelar os débitos decorrentes de comunicação de venda irregular; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais diante da inscrição indevida em dívida ativa e protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Detran/MT é parte legítima porque detém competência para registro e controle de veículos, inclusive exclusão de comunicação de venda; o Estado de Mato Grosso igualmente o é, por ser responsável pela arrecadação e fiscalização do IPVA e por vincular-se administrativamente ao órgão de trânsito.

A prescrição não se configura, pois prazos internos de guarda documental não limitam direitos dos administrados; ao manter registro ativo gerador de obrigações, a Administração assume integral responsabilidade pela sua integridade.

A comunicação de venda registrada em 2010, supostamente ocorrida em 1998, revela inconsistência grave, reconhecida inclusive pelo próprio alegado vendedor, o que evidencia fraude e exige retificação do registro administrativo.

Incumbe ao órgão de trânsito comprovar o cumprimento dos requisitos do art. 134 do CTB, notadamente a existência do comprovante de transferência regularmente firmado, ônus do qual não se desincumbiu.

Comprovada a irregularidade registral, correta a determinação de cancelamento dos débitos fiscais e do protesto decorrentes da vinculação indevida do recorrido ao veículo.

A condenação por danos morais é inviável, porque o recorrido não apresentou extratos oficiais e atualizados de SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista relativos aos últimos cinco anos, impossibilitando verificar inexistência de negativações anteriores, nos termos da Súmula nº 52 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de fraude na comunicação de venda de veículo autoriza a retificação do registro administrativo e o cancelamento dos débitos fiscais e protestos dela decorrentes.

Incumbe ao órgão de trânsito comprovar a regularidade da comunicação de venda, inclusive mediante apresentação do comprovante previsto no art. 134 do CTB.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral pela inscrição indevida, conforme Súmula 52 da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1º, e 134; Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula nº 52; N.U 1011923-07.2025.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 14/10/2025; N.U 1000308-06.2019.8.11.0023, Primeira Turma Recursal, j. 05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra sentença prolatada no ID 327745944, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar que o autor, Anastacio Salvino de Figueiredo, nunca foi proprietário do veículo VW/SAVEIRO Nacional, placa JYS-7719, RENAVAM 00125472048, ano de fabricação/modelo 1986/1986, cor branca; b) declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso em relação a tributos, taxas, multas e demais encargos relativos ao referido veículo; c) determinar ao DETRAN-MT que proceda à exclusão da comunicação de venda efetuada em nome do autor referente ao veículo descrito; d) determinar ao Estado de Mato Grosso que promova o cancelamento de todos os débitos fiscais existentes, ou que sejam inscritos em nome do autor, relativos ao veículo objeto da lide; e e) condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e indenização por danos materiais no valor de R$ 138,67 (cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), com atualizações na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

O magistrado singular julgou, ainda, improcedentes todos os pedidos formulados em face de Gregório Ferreira de Araújo.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como prescrição.

No mérito, sustentam que a parte autora não comprovou a alegada fraude na comunicação de venda do veículo, juntando apenas boletim de ocorrência, o qual consiste em declaração unilateral, insuficiente para comprovar eventual irregularidade nos registros públicos.

Argumentam, ainda, que o registro de propriedade do veículo, além de possuir presunção de legitimidade, validade e legalidade, é dotado de fé pública.

Afirmam que a presunção de legitimidade do registro veicular, embora relativa, admite prova em contrário e somente pode ser afastada mediante demonstração cabal do alegado pela parte interessada, não se admitindo a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública.

Por fim, alegam que o protesto decorre da falta de pagamento de débito fiscal do qual a própria parte recorrida seria sujeito passivo, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório, com fixação do valor em patamar razoável.

Em contrarrazões (ID 327746351), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a condenação solidária dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 138,67 (cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
não
merece acolhimento à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorrentes.

O Detran/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é o órgão responsável pelo registro e controle de veículos automotores, sendo competente para proceder à exclusão da comunicação de venda efetuada em nome do autor.

Da mesma forma, o Estado de Mato Grosso também é parte legítima, pois é responsável pela arrecadação e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), conforme dispõe o art. 22 da Lei Estadual nº 7.301/2000, além de ser o ente ao qual o Detran/MT está vinculado.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de mérito prescrição, uma vez que é irrelevante a alegação de que a Administração não dispõe mais dos documentos devido ao decurso do prazo de guarda. Tal prazo tem caráter meramente interno e não limita direitos do administrado.

Ao manter registro ativo que gera obrigações tributárias, o Estado assume integral responsabilidade pela sua conservação e veracidade, não podendo alegar ausência de documentos como justificativa, sob pena de violar os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

Rejeito
, portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, passo à análise do mérito.

A questão central da controvérsia consiste em definir se o recorrido pode ser desvinculado da propriedade do veículo e, consequentemente, dos débitos a ele relacionados, quando ausente a comprovação formal da comunicação de venda junto ao órgão de trânsito.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido afirma desconhecer o corréu Gregório Ferreira de Araujo e nega ter adquirido o veículo no qual consta como proprietário no sistema do DETRAN-MT, sustentando ter sido vítima de fraude na comunicação de venda registrada em seu nome, em desacordo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O CTB estabelece procedimentos específicos para a transferência de propriedade de veículos automotores, visando garantir a segurança jurídica e a regularidade dos registros.

O art. 123, §1º, do mencionado diploma legal, determina que, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias.

Já o art. 134 do CTB dispõe que:

"
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
".

No caso em análise, o recorrido comprovou que a comunicação de venda teria ocorrido em 20/02/1998, mas somente foi incluída no sistema do DETRAN-MT em 29/01/2010, ou seja, doze anos depois.

Ressalta-se que o próprio vendedor, Gregório Ferreira de Araujo, em contestação (ID 246174346),
afirma não conhecer o reclamante
,
nega ter realizado a comunicação de venda e declara ter igualmente sido vítima de fraude
, razão pela qual pugnou pela procedência da ação em relação aos pedidos formulados contra o Detran/MT.

Embora o sistema de registro de veículos exija que todo veículo tenha um proprietário identificado, conforme as normas do Sistema Nacional de Trânsito, a exclusão da comunicação de venda vinculada ao nome do recorrido é perfeitamente possível diante da anuência tanto do vendedor quanto do autor, além da evidente inconsistência do registro.

Ademais,
competia ao Detran/MT, que detém as informações e a guarda dos registros administrativos, comprovar o efetivo cumprimento dos procedimentos específicos previstos no art. 134 do CTB, inclusive apresentando cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado por vendedor e comprador
,
ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse contexto, restou evidenciada a irregularidade da comunicação de venda e a necessidade de retificação do registro administrativo.

No caso, é incontroverso que houve inscrição indevida em dívida ativa e protesto do débito, o que configura falha na prestação do serviço público. Por essa razão, mostrou-se correta a determinação de cancelamento de todos os débitos fiscais existentes em nome do autor, referentes ao referido veículo.

Contudo,
no que se refere à condenação por danos morais
, verifica-se que o recorrido deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos cinco anos, limitando-se a juntar certidão positiva de protesto de CDA (ID 246174327).

Assim, embora reconhecida a falha na prestação do serviço público, a ausência de extratos oficiais e atualizados, bem como a falta de comprovação da inexistência de outros registros negativos no período de cinco anos, impede a condenação por danos morais, conforme dispõe a Súmula nº 52 da Turma Recursal.

Nesse sentido, a Súmula 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe: "
A
não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante
,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos
, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores,
inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
" (grifei).

A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos, determinando o cancelamento da certidão de dívida ativa e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora se enquadra como Microempreendedora Individual (MEI), fazendo jus à isenção de taxas municipais prevista na Lei Complementar nº 123/2006; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável pela inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição dos argumentos apresentados na contestação não afasta, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que permita a compreensão do pedido de reforma.

O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) e a Declaração Anual do SIMEI comprovam que a parte autora é efetivamente enquadrada como MEI desde 2018.

O enquadramento tributário como MEI não se confunde com a natureza jurídica de Empresário Individual nem com a classificação de porte empresarial (ME), sendo categorias complementares e não excludentes.

Nos termos do art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006 e da jurisprudência do STJ (REsp nº 1.812.064/MG), o MEI é isento do pagamento de taxas municipais de fiscalização e emissão de alvará, por serem abrangidas pela alíquota zero prevista em lei.

A alegação de incompatibilidade da atividade empresarial com o cargo público da autora constitui questão administrativa, sem pertinência para a cobrança tributária discutida nos autos.

A configuração de dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige a demonstração do efetivo abalo à honra objetiva, não sendo admitido o reconhecimento in re ipsa.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, exigida pela Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT, inviabiliza a verificação da inexistência de registros negativos anteriores, afastando o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Microempreendedor Individual (MEI) é isento do pagamento de taxas municipais de fiscalização e de alvará, conforme previsto no art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006.

O enquadramento como MEI não se confunde com a natureza jurídica de Empresário Individual nem com a classificação de porte empresarial (ME), sendo categorias complementares.

A configuração de dano moral para pessoa jurídica exige prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, não se presumindo in re ipsa.

A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a concessão de indenização por danos morais em razão de inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.06.2019; STJ, REsp nº 1.497.313/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.02.2017; Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula nº 52.

(N.U 1011923-07.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025). (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PROTESTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE ÓBITO DA PARTE AUTORA SEM PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença, que declarou a inexistência de débito fiscal relacionado a imóvel localizado em Peixoto de Azevedo/MT, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, ordenou a baixa do imóvel em nome da autora e condenou o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação do suposto óbito da parte autora enseja a nulidade da sentença;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de óbito da parte autora, feita sem qualquer comprovação documental, não enseja a nulidade da sentença, pois compete à parte que alega fato extintivo do direito da parte contrária o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O protesto indevido de título, por si só, configura dano moral “in re ipsa”, mas a efetiva reparação por danos morais requer a demonstração da inexistência de registros anteriores e posteriores nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral indenizável, conforme precedentes da Turma Recursal e entendimento consolidado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A simples alegação de óbito da parte autora sem prova idônea não acarreta nulidade da sentença.

A configuração de dano moral por protesto indevido exige a comprovação da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024; Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE nº 11.799, de 10.01.2024.

(N.U 1000308-06.2019.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (grifei).

Ressalta-se que, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas no tocante à condenação por
danos morais
, afastando-a, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025